Tribunal: TJDFT
Processo: 0721604-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO, DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. PERDA DO OBJETO. REJEIÇÃO. ARGUIÇÃO VINCULADA AO MÉRITO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. TUTELA DE URGÊNCIA NO CURSO DO PROCESSO. INDEFERIMENTO. RISCO DE TUMULTO PROCESSUAL AUSENTE. DECISÃO REFORMADA.
1. Deve ser rejeitada a alegação de perda do objeto do recurso quando a preliminar arguida está intrinsecamente vinculada ao mérito da causa recursal e com ele deve ser analisado, sobretudo em razão do princípio da primazia da decisão de mérito, nos termos do artigo 6o do Código de Processo Civil.
2. Trata-se de indeferimento do pedido incidental de tutela de urgência, no qual a parte autora requereu autorização para ocupação imediata da casa contêiner e execução dos reparos necessários, para torná-la habitável, sob o fundamento de que o seu acolhimento poderá acarretar tumulto processual, em razão da perícia realizada.
3. Compete ao Poder Judiciário, além da regularidade processual, resguardar às partes o acesso a uma moradia digna e adequada, conforme preconizado pelo artigo 1o, inciso III, da Lei Maior (princípio da dignidade da pessoa humana) c/c o artigo 1.228 do Código Civil (direito à propriedade).
4. Uma vez realizada a perícia sobre o imóvel objeto da lide, cabendo tão somente esclarecimentos acerca daquilo que já foi periciado, não mais subsiste o fundamento de indeferimento do pedido de tutela de urgência incidental, consubstanciado na alegação de “tumulto processual”.
5. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.